Tribunal: TJES
Processo: 5002138-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002138-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE VERMEULER NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002138-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE VERMEULER NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TENTATIVA DE SUBTRAIR COISA MÓVEL ALHEIA, PARA SI, MEDIANTE GRAVE VIOLÊNCIA À PESSOA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A INTIMAÇÃO DO PACIENTE E SUA DEFESA, NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA, E IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o processo corre seu curso regular. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002138-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE VERMEULER NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE VERMEULER NASCIMENTO
,
condenado pela suposta prática do crime descrito no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para a intimação do paciente e sua defesa dos termos da sentença proferida, bem como pela impossibilidade de acesso aos autos, haja vista que o mesmo se encontra em processo de digitalização.

Consta do caderno processual que,
em 08 de dezembro de 2021, o paciente abordou a vítima Marcos Gomes dos Santos, anunciando o roubo de seu veículo, momento em que a vítima se identificou como policial (reserva remunerada da PMES) e determinou sua prisão, tendo o suspeito efetuado diversos disparos em sua direção, sendo que um dos disparos atingiu seu braço, transfixando e se alojando nas costas, desta forma, este reagiu efetuando disparos, contra o perpetrador, que se evadiu do local sem levar o veículo.

Na decisão de pronúncia, restam devidamente
demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 24, do auto de reconhecimento indireto de fls. 15 e 35, e do conjunto fotográfico de fls. 07/10.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão.

Inicialmente, vale se ressaltar que, ao contrário do alegado pelo impetrante, os autos da ação penal de origem já se encontram devidamente cadastrados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) desde o dia 5 de fevereiro de 2024, não havendo, portanto, a alegada impossibilidade de acesso aos autos.

Outrossim, no que tange ao excesso de prazo, para a intimação do paciente e sua defesa acerca dos termos da sentença prolatada, tal alegação não procede eis que o paciente foi pessoalmente intimado da sentença condenatória no dia 10 de novembro de 2023, oportunidade em que informou seu desejo de recorrer.

Cumpre ressaltar que, diante do processo de digitalização do acervo físico do Poder Judiciário, o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou sobre a inexistência de constrangimento ilegal diante da digitalização dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2.
No caso em exame, os autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa que o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para a intimação do paciente e sua defesa, nos termos da sentença proferida, nem em impossibilidade de acesso aos autos.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.